Tribunal: TJMT
Processo: 1008488-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na RECLAMAÇÃO CÍVEL no 1001442-56.2018.8.11.0006 ajuizada por MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP em face de MANOEL LACERDA DE SOUZA.
O juiz suscitado declinou da competência para o juiz suscitante considerando a impossibilidade de realização de citação via edital (ID 127054679-pág.78)
O Juízo suscitante alega que, se constatada a necessidade da citação por edital em ação proposta no Juizado Especial, o caso não seria de declinação de competência, mas sim à extinção do feito, motivo pelo qual suscito o presente conflito de competência, forte no art. 18, § 2o, e 51, inciso II, da lei no 9.099/1995.
Bem por isso, nos termos do que viabiliza o art. 955 do CPC, determino o sobrestamento do litígio, designando o JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Requisitem-se informações ao juízo suscitado no prazo de 05 dias (art. 954 do CPC), inclusive o aporte de documentos que reputarem relevantes, encaminhando-lhe, via malote digital, cópia integral digitalizada dos presentes autos.
Em seguida, consoante prescreve o art. 956 do CPC, dê-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =